Tribunal: CARF
Processo: 10882.900477/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900477/2014-76
ACÓRDÃO
1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
As estimativas de IRPJ convertem se no próprio tributo após encerramento
do período de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento do
exercício não é a estimativa, e sim a próprio IRPJ. Nos termos do Parecer
PGFN/CAT no 88/2014, a compensação, por meio de declaração de
compensação, de débitos de estimativas do ano corrente do crédito de
saldo negativo apurado, pode ser executada pela PGFN, razão pela qual o
crédito formado no período pode ser reconhecido se esta for a única
pendência apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2010 no montante de R$ 1265.052,67, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
83.210, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro- RJ que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em
parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 08316.31107.110711.1.2.02-
2084 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2010 no valor de R$ 109.477.762,02.
A DRF de Osasco- SP emitiu o Despacho Decisório no. 100654133 de e-fls. 120/134,
cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 109.477.762,02 Valor na DIPJ: R$ 109.477.762,02
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 110.915.784,82
IRPJ devido: R$ 1.438.022,80
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 104.429.786,55
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas e inexistência de valor a ser
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
3
restituído/ressarcido para os PER/DCOMP listados no endereço eletrônico
indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/05/2015.
PRINCIPAL MULTA JUROS
18.103.013,03 3.620.602,50 5.316.544,92
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que transmitiu à Receita Federal o PER/DCOMP n°
08316.31107.110711.1.2.02-2084, por meio do qual apresentou pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ do ano-base de 2010, no valor de R$109.477.762,02, tendo sido apresentado
posteriormente DCOMPs incidentais ao pedido.
Noticiou que a autoridade administrativa deixou de reconhecer integralmente o
saldo negativo declarado pela Impugnante, consequentemente deixou de homologar
integralmente as compensações declaradas.
Pontuou que o não reconhecimento integral do crédito da empresa relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano base de 2010 decorreu exclusivamente do fato de, segundo o
despacho decisório, não terem sido homologadas as compensações das estimativas dos meses de
abril a outubro daquele ano-calendário, exceção feita ao mês de junho, compensações estas
objeto das DCOMPs nos 41872.62822.310510.1.3.03-2502, 23679.09486.290610.1.3.03-8447,
10171.20624.270810.1.3.02-0294, 38304.55682.290910.1.3.02-4510, 11771.86811.251010.1.3.02-
0074 e 01175.07037.301110.1.3.02-9813, ou seja, entendeu o r. despacho decisório que não
tendo sido homologadas as compensações relativas às referidas estimativas de 2010, o que
consiste em premissa equivocada já que na realidade parte das mencionadas compensações já
havia sido homologadas, o saldo negativo apurado ao final daquele ano-base, objeto de
compensação neste feito, não pode ser reconhecido em sua integralidade.
Destacou que a d. Autoridade Administrativa não percebeu que as compensações
de estimativas relativas aos meses de julho a outubro de 2010 foram integralmente homologadas
no Processo Administrativo n° 10882.900925/2013-51.
Asseverou que por outro lado, as compensações de estimativa relativas aos meses
de abril e maio de 2010 já são objeto de cobrança no Processo Administrativo n°
10882.907267/2012-47, em cujos autos ainda se encontra pendente de julgamento o recurso
voluntário apresentado pela empresa.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
4
Aduziu que com a homologação das compensações objeto dos Processos
Administrativos n°s 10882.900925/2013-51 e 10882.907267/2012-47, restará convalidado
integralmente o saldo negativo questionado nos presentes autos, de forma que a sua
desconsideração, em qualquer hipótese, implica cobrança em duplicidade.
Frisou que as Soluções de Consulta COSIT possuem efeito vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil, sendo, portanto, de observância obrigatória pela Administração Pública.
Ponderou que o fato de as compensações das estimativas não terem sido
homologadas em outro processo não pode produzir qualquer reflexo no saldo negativo indicado
no processo, sob pena de cobrança em duplicidade e ofensa à Solução de Consulta Interna COSIT
N° 18/2006.
Salientou que a não homologação das estimativas compensadas jamais poderia ser
invocada para negar o saldo negativo indicado nos presentes autos, porque o efeito da não
homologação daquelas compensações é a cobrança do débito declarado, inclusive acrescido de
multa, o que inclusive já está sendo feito relativamente aos meses de abril e maio no Processo
Administrativo n° 10882.907267/2012-47.
Defendeu que não pode jamais pretender a autoridade administrativa,
simultaneamente exigir em outro processo administrativo o pagamento das estimativas cujas
compensações não foram homologadas, acrescidas de multa e juros de mora, e negar nos
presentes autos o saldo negativo que resulta justamente daquelas antecipações, sob pena de
exigência de tributo em duplicidade.
Requereu ao menos o SOBRESTAMENTO do presente processo até que seja
definitivamente julgado o Processo Administrativo n° 10882.907267/2012-47 face à ocorrência da
PREJUDICIALIDADE, nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Pugnou que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade para que
seja reformado o despacho decisório, bem como que seja reconhecido o direito da empresa à
restituição do saldo negativo adicional correspondente aos valores demonstrados, suficiente a
fazer face à totalidade das compensações declaradas, que devem ser homologadas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-83.210/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 140/158).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 163/189).
É o relatório.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
5
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2010
no valor de R$ 1.265.052,67 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 140/158):
“(...)
DO VALOR RECONHECIDO
Como já tinha sido reconhecido no Despacho Decisório um saldo negativo de IRPJ
de R$ 104.429.786,55, cabe reconhecer neste voto a diferença entre o saldo
negativo apurado no valor de R$ 108.212.709,35 e o já concedido, no valor de R$
104.429.786,55, que perfaz a R$ 3.782.922,80.
Por fim, cabe informar que a jurisprudência do CARF não vincula as DRJ.
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 3.782.922,80
e homologar as compensações / efetuar a restituição até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
6
(...)”.
A Recorrente alegou que “demonstrou em sua manifestação de inconformidade
que a homologação das compensações ou o pagamento das estimativas de IRPJ das competências
de abril e maio de 2010, que são objeto de cobrança no Processo Administrativo n°
10882.907267/2012-47 convalidaria em definitivo o saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de
2010 o qual utilizado como crédito para as compensações nos presentes autos”.
Destacou que “o fato daquela compensação ainda não ter sido homologada não
poderia produzir qualquer reflexo no saldo negativo indicado no presente caso, sob pena de
cobrança em duplicidade”
Defendeu que “o Parecer PGFN/CAT n° 88/2014, como visto, concluir em sentido
diametralmente oposto ao afirmado pela r. decisão recorrida, reconhecendo ser plenamente
possível a exigência dos valores decorrentes de compensações não homologadas utilizadas para a
extinção dos débitos das estimativas que foram efetivamente consolidadas no ajuste anual do
ano-base”.
Sustentou que “o fato de as compensações não terem sido homologadas em outro
processo não pode produzir qualquer reflexo no saldo negativo indicado no presente caso, sob
pena de ofensa à mencionada Solução de Consulta”.
Pois bem.
O crédito de saldo negativo composto por estimativas compensadas nestes autos é
e dependente do crédito que está sendo analisado no processo 10882.907267/2012-47.
Como mencionado pela Recorrente, na verificação do saldo negativo de IRPJ
apurado, a RFB desconsiderou a parte do crédito oriundo de estimativas de IRPJ que foi objeto de
compensação com saldo negativo não homologada no processo 10882.907267/2012-47.
No entanto, não é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do Saldo
Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança das estimativas, consoante
se explica a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP constitui
uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações não
homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:
“Lei 9.430/96 Art. 74
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
7
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.”
Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de DCOMP
serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Elucida o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, que as estimativas que compuseram o
Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Senão vejamos, o trecho que nos interessa:
“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes
termos:
a) Entende se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos
a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada
no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique
claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador
ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.”.
Desta feita, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do Saldo Negativo
a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a orientação da PGFN, que atestam que
as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão exigidas do contribuinte e, por
conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE CSLL
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA
DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
8
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da
C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.” Assim, a compensação de estimativa
regularmente declarada (PER/DCOMP)tem efeito de confissão de dívida e na
hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe o saldo
negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo
formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e
8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem.
(Acórdão no 1402004.468 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão: 12/02/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.
(Acórdão no 1401-002.877 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão:
16/08/2018)”.
Assim, com base no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, e na jurisprudência do E. CARF,
percebe-se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue as
estimativas compensadas, a PGFN e o CARF possuem entendimento no sentido de cobrar as
estimativas por procedimento próprio que não influencia no cômputo do Saldo Negativo.
Torna-se ainda oportuno, a transcrição da Súmula do CARF n°. 177, de aplicação
vinculante a todos os membros do conselho, cujo teor segue abaixo:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.980 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900477/2014-76
9
“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)”.
Outrossim, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas não
compensadas.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010 no
montante de R$ 1.265.052,67, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 201
DF CARF MF
Original